Tribunal: TJDFT
Processo: 0001800-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001800-07.2018.8.07.0020 RECORRENTE: BERTONE CARLOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. DIGITAIS ENCONTRAS NA CENA DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA COM AS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REPARAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE DE SE COMPROVAR O PREJUÍZO. CONDENAÇÃO AFASTADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O reconhecimento por fotografia do acusado, mesmo após três anos da ocorrência, seguiu os critérios do art. 226 do CPP, inexistindo ilegalidade (ID. 59864714 - Pág. 1 a 5), ainda mais quando o apelante invadiu a residência da vítima durante o dia e sem utilização de qualquer máscara que pudesse prejudicar a visualização do rosto dele. 2. É pacífico o entendimento deste Tribunal que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume relevante valor probatório quando em perfeita consonância com os demais elementos de prova. (Acordao 1694647, 07045784320218070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023.). 3. Se a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado restaram demonstradas pelo depoimento da vítima e pelo laudo de perícia papiloscópico, que atestou a presença das digitais do acusado na cena do crime, mantém-se a condenação do réu. 4. Se ato criminoso ocorre em uma casa, dentro de um condômino residencial, onde a pessoa escolhe habitar pensando principalmente na segurança, a ação delitiva possui maior reprovabilidade, justificando a negativação das circunstâncias do crime. Precedente: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). 5. Conforme prevê o art. 944 do Código Civil, os prejuízos materiais sofridos pela vítima devem ser comprovados, tendo em vista que a composição do dano se mede pela extensão dele. Inexistindo a comprovação material, a condenação deve ser afastada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial três anos após o fato, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O acusado foi condenado pelo delito de furto qualificado, por ter sido reconhecido, conforme as declarações da vítima Grazielle e pelo fato de a perícia papiloscópica ter identificado as digitais dele na parte externa do portão de entrada da residência furtada (ID 62945274 - Pág. 6). O reconhecimento por fotografia do acusado, mesmo após três anos da ocorrência, seguiu os critérios do art. 226 do CPP, inexistindo ilegalidade (ID. 59864714 - Pág. 1 a 5). Ademais, o acusado invadiu a residência da vítima durante o dia e sem utilização de qualquer máscara que pudesse prejudicar a visualização do rosto dele (ID 62945274 - Pág. 7). As provas colhidas na fase pré-processual são coerentes e harmônicas com os depoimentos da vítima, não merecendo reparos a sentença (ID 62945274 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024